Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ABUSIVIDADE DOS JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. NÃO CUMULAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada.

2. A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

3. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato

4. A comissão de permanência é inacumulável no período de inadimplência, não apenas com os juros remuneratórios e com a correção monetária, mas com quaisquer outros encargos, inclusive com juros de mora e multa moratória. Entendimento sumulado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1 Não se mostra ilegítima a cobrança dos juros remuneratórios, moratórios e multa, cumulativamente cobrados em caso de inadimplência, se o contrato não prevê a comissão de permanência.

5. Recurso conhecido e não provido.